Tribunal: CARF
Processo: 10980.725273/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. CECERAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RECOLHIMENTOS REALIZADOS. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725273/2011-99
ACÓRDÃO
2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RC AIR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. CECERAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS.
APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA. SÚMULA CARF No 76.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
2
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar a dedução de valores eventualmente recolhidos na sistemática do SIMPLES Nacional,
nos termos da Súmula CARF no 76.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
3
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CTA -
acórdão no 06-42.487, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face dos AIOP -
DEBCAD no 51.002.462-9 e 51.002.462-9.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 720/735):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, em
29/09/2011, calculado sobre o Salário de Contribuição de segurados empregados e
contribuintes individuais originados em folha de salários do período e declarados na Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Declaração à Previdência
Social (GFIP), tendo em vista sua exclusão do Simples Nacional, competências; 07/2007 a
08/2009, conforme será exposto a seguir, por meio dos seguintes Autos de Infração (AI):
• DEBCAD no 51.002.462-9, no montante de R$ 15.460.90, (quinze mil e
quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos) consolidado em 29/09/2011,
relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade Social pela empresa, (20%), e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, (2%), no
período de 01/2009 a 08/2009;
• DEBCAD no 51.002.463-7, no montante de R$ 3.311.79, (três mil e trezentos e
onze reais e setenta e nove centavos), destinadas para os Terceiros, (Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE), no período de 01/2009 a 08/2009.
2. O relatório fiscal de fls. 714/729, informa, em síntese, que:
2.1. Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil foi constatado que o
contribuinte acima identificado, optante pelo SIMPLES FEDERAL, de 18/03/1998 até
30/06/2007, e pelo SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/07/2007, manteve contas
correntes junto às instituições financeiras Banco do Brasil e Banco Bradesco no período
01/04/2006 a 30/06/2010. Diante das informações originadas nas declarações
obrigatórias junto às instituições financeiras à Receita Federal do Brasil, pelos totais
mensais, verificou-se que a movimentação financeira da empresa foi muitas vezes
superior às Receitas Brutas declaradas ao Fisco.
2.2. Desta forma, foi instaurado procedimento fiscal na modalidade Diligência sob n°
09.1.01.00.2010.018330, inicialmente para o período 01/01/2007 até 31/12/2007, pelo
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
4
qual a empresa foi intimada apresentar sua escrituração contábil e cópia dos extratos
bancários das contas correntes nas citadas instituições financeiras.
2.3. E, embora a empresa tenha apresentado os livros Diário e Razão do período como
prova de que efetuava regularmente sua escrituração contábil, deixou de apresentar os
extratos bancários do período, sob a justificativa de que estes não estariam
contabilizados em sua conta corrente, conforme resposta da empresa, datada de 18 de
outubro de 2010, assinada pelo sócio administrador senhor Andrey Bonatto.
2.4. Diante da recusa do contribuinte em apresentar os extratos bancários, foi instaurado
novo procedimento fiscal, na modalidade de FISCALIZAÇÃO sob n°
09.1.01.00.2010.020652, com início em 01/12/2010, através do recebimento do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, pelo qual a empresa foi, novamente, intimada a apresentar
sua escrituração contábil e cópia dos extratos bancários das contas correntes nas citadas
instituições financeiras, abrangendo todo período não decadente, 01/04/2006 até
30/06/2010, mas, negou se, outra vez a apresentá-los.
2.5. Recusando-se, novamente o contribuinte a apresentar os extratos bancários
solicitados, tal informação financeira foi solicitada diretamente aos Bancos citados,
através de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos
da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 e art. 3o do Decreto n° 3.724, de
2001.
2.6. Da análise dos extratos informados, constatou-se que grande parte dos valores
movimentados se deu em decorrência das atividades operacionais da empresa, tais como
recebimentos de clientes, avisos de recebimentos de cobranças e depósitos efetuados por
clientes. Possíveis recebimentos de vendas de mercadorias ou de serviços omitidos em
sua contabilidade, o que caracteriza omissão de receitas.
2.7. Nestes termos, da comparação dos valores das movimentações bancárias,
apresentados pelas instituições financeiras, com os Livros Diários apresentados ficou
comprovado que a empresa contabilizou e declarou a Receita Federal, como receitas
brutas, menos de 7% (sete por cento) do valor movimentado a crédito em suas contas
bancárias, evidenciando, o total descontrole da contabilidade, e acabando por gerar
informações contábeis diversas da realidade patrimonial da entidade, desrespeitando o
determinado nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) em especial a Resolução
CFC n° 1.330 de 18/03/2011, do Conselho Federal de Contabilidade, portanto, diante das
infrações à legislação tributária, foi efetuada “Representação Fiscal para Exclusão do
SIMPLES”.
2.8. Em consequência desta Representação as exclusões foram oficializadas através dos
DESPACHOS DECISÓRIOS e ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba n° 269 (exclusão do SIMPLES FEDERAL) e n° 270 (exclusão
do SIMPLES NACIONAL), ambos de 12/07/2011. O contribuinte foi cientificado destas
exclusões em 26/08/2011, por termo próprio, anexo.
2.9. A partir daí os créditos foram constituídos levando em conta o enquadramento da
empresa como NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.
2.10. As contribuições destinadas à previdência social, recolhidas na sistemática do
SIMPLES FEDERAL, competências 04/2006 a 06/2007, foram abatidas dos valores lançados
neste processo. Já as contribuições pagas na sistemática do SIMPLES NACIONAL,
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
5
competências 07/2007 a 08/2009, não foram abatidas por falta de expressa previsão
normativa.
2.11. Em atendimento ao Princípio da Retroatividade Benigna (art. 106, inciso II, c da Lei
no 5.172, de 25.10.1966 = CTN), foi feita a comparação das multas calculadas pelas regras
anteriores e posteriores à publicação da MP 449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008),
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009), sendo que em todas as
competências restou mais favorável ao contribuinte a multa ATUAL.
2.12. Relativamente à contribuição devida aos "terceiros" foi aplicada a multa de mora
(24%) até a competência 11/2008, porque mais benéfica que a punição atualmente
vigente (multa de oficio de 75%), e das competências 12/2008 em diante, inclusive a
13/2008, aplicou-se a multa vigente à época da ocorrência do fato gerador, qual seja, de
75%.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 30/09/2011, fls. 669, a
empresa apresentou a impugnação de fls. 686/706, acompanhada de documentos,
fazendo um breve relato dos fatos, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
3.1. Entende ser nulo o procedimento fiscal que antecedeu o lançamento, diante das
diversas irregularidades e vícios que permearam a ação fiscal. Neste sentido, cita o
procedimento da Lei Complementar (LC) no 105/2001, o Decreto no 3.724/2001 e a Lei no
9.430/96, que protegem o sigilo bancário e determinam a necessidade de decisão
judicial para autorizar a quebra desse sigilo, bem como a devida motivação para tanto.
3.2. Assim, a exigência de extratos bancários sem autorização judicial viciou todo o
processo, pois configura quebra do sigilo bancário, o qual é protegido pela Constituição
Federal de 1988.
3.3. Questiona a validade da apuração de omissão de receita com base exclusivamente
em movimentação bancária, invocando a decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário no 389.808, a qual deve ser observada pela Administração
Pública Federal, conforme o que determina o Decreto 2.346/97.
3.4. As provas, assim obtidas e usadas para servir de base de cálculo para imposição de
multas foram obtidas por meio ilegal, acarretando a ilegalidade e nulidade do Auto de
Infração. A autoridade fiscal realizou o lançamento sem considerar os pagamentos de
contribuições previdenciárias realizadas pela empresa na forma do Simples Nacional,
sendo necessária a redução desses valores já pagos com base no valor inicial, havendo
reflexo em juros e multas, citando para tanto o acórdão n° 06-31374 de 28 de abril de
2011, expedido pela 5a Turma de Julgamento de Curitiba, neste sentido.
3.5. Pede pelo reconhecimento da decadência nos moldes do artigo 150, §4o do CTN, para
o período anterior a 30/09/2006, tendo em vista tratar-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação, com antecipação de pagamento.
3.6. Reclama que houve excesso no percentual da multa aplicada nos autos de infração
lavrados nesta ação fiscal dado o seu caráter confiscatório citando para tanto,
jurisprudência e doutrina a respeito do tema.
3.7. Em relação à aplicação da taxa Selic como juros em matéria tributária, diz que fere
princípios tributários tais como da legalidade, da anterioridade e da segurança jurídica, de
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
6
acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, aplicando-se em substituição juros nos
termos do artigo 161, § 1o do CTN.
3.8. Quanto ao pedido, requer seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se os
autos de infração lavrados neste processo, em razão dos vícios que o permeiam, ou,
alternativamente:
a) sejam abatidos os valores de contribuições previdenciárias, recolhidos pela
sistemática do Simples Nacional, no período de 07/2007 a 08/2009;
b) seja reduzida a multa aplicada a patamares que não ofendam princípio do não-
confisco e da proporcionalidade;
c) seja reconhecida a inaplicabilidade da taxa SELIC/juros moratórios, diante da
ilegalidade em sua exigência;
3.9. Protesta, por fim, por todos os meios de prova admitidos em direito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das demais
empresas, devendo recolhê-las como tal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SIMULAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código Tributário
Nacional.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante aproveitamento de
valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
7
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, e são incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade.
Cientificada da decisão, via edital, em 19/09/2013 (fls. 813), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 18/12/2015, recurso voluntário (fls. 900/918), insurgindo-
se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por intermédio dos seguintes tópicos: I –
Preliminarmente - Tempestividade do presente recurso - Vício flagrante de intimação da decisão
de primeira instância; II – Dos Fatos; III – Da nulidade do procedimento fiscal que antecedeu o
lançamento: III.1 – Da inconstitucionalidade da LC 105/2001 e Decreto no 3.724/2001; III.2 –
Decadência do lançamento fiscal; III.3 – Do Necessário abatimento dos valores pagos na
sistemática do Simples Nacional - Súmula 76 do CARF; III.4 – Excesso do percentual da multa
aplicada aos autos de infração. Cita escólio doutrinário de jurisprudência judicial e administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento das autuações e dos
créditos tributários correspondentes, bem como o cancelamento de sua exclusão do SIMPLES
Nacional.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 919/950.
Em 05/01/2016, a unidade de origem, ao apreciar a alegação de tempestividade
recursal suscitada pela contribuinte (fls. 763/768), entendeu que os procedimentos adotados para
a ciência por edital questionada, foram efetuados em conformidade com a legislação de regência
(art. 23 do PAF e alterações legais posteriores), não havendo elementos que comprovam erro de
fato que invalidam a tentativa postal e desqualifiquem a ciência por edital (fls. 897/898),
mantendo incólume o termo de perempção lavrado, por ausência de interposição recursal
administrativa tempestiva (fls. 747).
Em 20/03/2017, foi juntado aos autos a sentença proferida no mandado de
segurança impetrado pela contribuinte, que tramitou na 1a Vara Federal de Curitiba/PR,
confirmando a medida liminar deferida (fls. 960/962), e concedendo a segurança para determinar
do recebimento dos recursos voluntários interpostos nos PAF no 1098.725272/2011-44 e
10980725273/2011-99, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos formalizados, até o
julgamento definitivo dos aludidos recursos (fls. 976/978).
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
980), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
8
Admissibilidade
O presente recurso, diante da determinação judicial, é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega que a LC no 105/2001 encontra-se
eivada de inconstitucionalidade, razão pela qual todo e qualquer procedimento fiscal que envolva
a quebra do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, carece de validade jurídica, sendo
nulo, bem com os lançamentos tributários nele fundamentado, como sucede no presente caso.
Alega ainda a ocorrência da decadência parcial do lançamento, pois constituído após o lustro legal
regulamentar determinado pela legislação de regência.
Contudo razão não lhe socorre.
Quanto ao prazo decadencial, tal alegação, ora novamente repisada, já foi
apreciada pela DRJ/CTA, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 725/726):
• Preliminar de Mérito Da decadência parcial.
6. Em relação à decadência, cabe observar, inicialmente que o presente Auto de Infração
foi lançado em 29/09/2011, com ciência do impugnante em 30/09/2011, e refere-se ao
levantamento de crédito previdenciário relativo ao período de janeiro/2009 a
agosto/2009.
6.1. O argumento de que a contagem do prazo decadencial deveria se dar nos termos do
artigo 150, § 4o do CTN não procede. Comprovada a ocorrência de conduta dolosa, a regra
a ser aplicada para fins de contagem do prazo decadencial é àquela prevista no artigo 173,
inciso I do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
9
6.2. A conduta dolosa restou verificada pela fiscalização diante do exame da escrituração
contábil apresentada pela impugnante durante o procedimento fiscal, uma vez que não
havia registros da movimentação bancária da empresa, conforme segue trecho extraído
do Relatório Fiscal:
13) (...)
Da comparação dos valores das movimentações bancárias, apresentados pelas
instituições financeiras, com os Livros Diários apresentados ficou comprovado que
a empresa contabilizou e declarou a Receita Federal, como receitas brutas, menos
de 7% (sete por cento) do valor movimentado a crédito em suas contas bancárias,
evidenciando, como visto, o total descontrole da contabilidade, o que acabou por
gerar informações contábeis diversas da realidade patrimonial da entidade,
desrespeitando completamente o determinado nas Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC) em especial a Resolução CFC n° 1.330 de 18/03/2011, do
Conselho Federal de Contabilidade, e em especial a ITG 2000 Escrituração Contábil,
que, com base nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e na doutrina,
determina, tecnicamente os procedimentos contábeis quanto ao conteúdo da
informação, devendo esta obedecer a critérios que ofertem base segura aos
usuários da contabilidade.
(...)
6.3. Assim, em função das várias irregularidades constatadas durante o procedimento
fiscal, as quais levaram ao desenquadramento de ofício do contribuinte dos sistemas de
tributação denominados SIMPLES FEDERAL e SIMPLES NACIONAL, e implicaram, em tese,
em crimes contra a ordem tributária, formalizados pela Representação Fiscal para fins
Penais, tem-se que as competências que compõem o presente lançamento, não foram
atingidas pela decadência, pois, neste caso, aplica-se a regra geral insculpida no artigo
173, inciso I, do CTN.
6.4. E, ainda que fosse aplicada a regra do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, nem assim,
operar-se-ia o instituto da decadência ao presente processo.
De fato, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o auto de infração devidamente formalizado. Ademais, o lançamento está
corretamente motivado e a base legal enquadrada, e dos dispositivos legais que deram suporte as
penalidades aplicadas e do valor devido, conforme se abstrai das autuações e do relatório fiscal do
processo lavrados (fls. 2/34), de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno exercício ao
contraditório, sendo concedido o prazo legal para apresentação de defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, não ocorrendo ou mesmo
verificado na espécie as causas ensejadoras da nulidade previstas no art. 59, I e II do PAF.
Com efeito, uma vez apurada a conduta dolosa que importou inclusive com sua
exclusão do SIMPLES Nacional, o termo inicial da contagem do prazo decadencial, de fato,
descolou para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
10
efetuado, ao teor do art. 173, I do CTN, escoando-se em 31/12/2014, não se operando assim a
decadência suscitada, pois ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do
crédito tributário dos fatos ocorridos no período autuado (01/2009 a 08/2009), tanto pela
contagem do art. 150, § 4o quanto do art. 173, I, do CTN.
Em relação ao sigilo bancário, onde também se pretende ver nulificada a autuação,
nada a prover, uma vez que tal matéria foi pacificada no STF com o julgamento do RE no
601.314/SP, recebido na sistemática da repercussão geral – cuja observância é obrigatória pelo
CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – onde restou decidido ser legítima a prestação de
informações bancárias com base na LC no 105/2001, tratando-se de transferência do dever de
sigilo da instituição financeira para o Fisco, que poderá ser realizada sem prévia ordem judicial,
restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Logo, e corroborando o acerto da decisão recorrida, inexiste óbice ao Fisco, no
exercício de sua missão institucional, solicitar e obter informações bancárias diretamente às
instituições financeiras, cuja transferência de dados norteada pela LC no 105/2001 não caracteriza
eventual quebra de sigilo, os quais foram suficientes para apurar a conduta fiscal tipificada.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas - da exclusão do SIMPLES e do
abatimento dos valores já recolhidos ao SIMPLES Nacional:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e GIRALT (R$ 7.771,69) e de terceiros - entidades de fundos (R$ 716,33), relativas ao
período de 01/2009 a 08/2009, apuradas em sede de verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias, conforme se depreende dos AIOP - DEBCAD no 51.002.462-9 e 51.002.462-9,
consolidados em 29/09/2011, com ciência em 30/09/2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das autuações lavradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das autuações traçados na decisão recorrida (727/732):
Do Mérito das contribuições lançadas:
• Dos efeitos da Exclusão do Simples
7. Inicialmente, cabe registrar que o Sistema Simples passou a integrar a legislação
tributária a partir de 1997 (Lei no 9.317/1996), dando efetividade aos artigos 170, inciso IX
e 179, da Constituição Federal, instituído com vistas à simplificação e unificação da
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
11
sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, implicando substancial redução de procedimentos e custos para as
empresas beneficiadas.
7.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar no 123/2006, que revogou a Lei no
9.317/1996 e instituiu o Simples Nacional, onde vários tributos e contribuições passaram a
ser recolhidas de forma unificada, abrangendo as três esferas da federação.
7.2. No caso em tela, exige-se da empresa as contribuições sociais, destinadas à
Seguridade Social, relativas à parte da empresa e as contribuições destinadas as Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), abrangendo o período de 04/2006 a 12/2008, inclusive o
décimo terceiro, com consolidação do lançamento em 29/09/2011, cujas contribuições
encontram-se discriminadas no DD, Discriminativo do Débito, fls. 07.
7.3. As competências apuradas no lançamento referem-se a período em que a empresa
não mais integrava o sistema do SIMPLES FEDERAL e o SIMPLES NACIONAL, tendo em
vista a emissão dos Atos Declaratórios Executivos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba no 269 e 270, conforme seguem:
Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 269, de 12 de julho de 2.011.
(...)
Art. 3o Este Ato Declaratório Executivo produzirá efeitos a partir de 01/04/2006,
atendendo ao que dispõe o art. 15, V, da Lei no 9.317, de 1996.
(...)
Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 270, de 12 de julho de 2.011.
(...)
Art. 3o Este Ato Declaratório Executivo produzirá efeitos a partir de 01/07/2007,
atendendo ao que dispõe o parágrafo 1o, do art. 29, da Lei Complementar no
123/2006 c/c o inciso VI do art.6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de
2007.
7.4. Portanto, o contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL,
em 12/07/2011, produzindo efeitos a partir de 01/04/2006, em relação ao Simples
Federal, e a partir de 01/07/2007, no caso do Simples Nacional. A autuada teve ciência dos
referidos Atos Declaratórios, aos 26/08/2011, conforme fls. 622, e apresentou
manifestação de inconformidade em 04/10/2011, encontrando-se, ainda, pendente de
julgamento.
7.5. A discussão acerca dos fatos que conduziram à expedição do ADE não é cabível neste
Auto de Infração de obrigação principal. A discussão a este respeito deve ser levantada
exclusivamente no âmbito do processo respectivo, de onde decorreria a confirmação
dos atos ou a sua eventual revogação.
7.6. Ainda, a respeito, deve se ter em conta que nos termos do artigo 16 da Lei 9.317/96, a
pessoa jurídica excluída do SIMPLES a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas e o fato da exclusão ainda não ter sido definitivamente julgada no âmbito
administrativo quando da lavratura deste AIOP - Auto de Infração por Descumprimento de
Obrigação Principal, não representa óbice para que as autoridades fiscais prossigam com
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
12
apuração de infrações e lancem os tributos devidos, inclusive aqueles decorrentes da
exclusão do SIMPLES.
Lei no 9317/96
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
(...)
Art. 16o A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
7.7. No mesmo sentido, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe
que:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(grifamos).
7.8. A Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, artigo 6o, § 8o, também, dispõe que:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 8o A ME ou a EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas. [...]
7.8. Destarte, conforme, já mencionado, uma vez excluído do SIMPLES, tal como ocorreu,
a empresa está sujeita as contribuições sociais normais, sem tratamento diferenciado.
7.9. Por outro lado, não obstante haver autorização legal para realizar o lançamento,
observa-se que tal procedimento visa apenas prevenir que a demora na solução do
processo administrativo relativo à exclusão (no caso de a impugnante sair vencedora no
pleito) acarrete a perda do direito de o Fisco constituir o crédito pelo lançamento. Em
virtude disso, o lançamento sob exame somente poderá ser exigido após o trânsito
administrativo do Processo de Exclusão Simples, em cujo bojo a impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade.
(...)
7.11. Nestes termos, o auto de infração em epígrafe foi lavrado em estrita observância das
determinações legais vigentes, consoante demonstrado nos Fundamentos Legais às fls.
07/08, complementado pelo Relatório Fiscal de fls. 23/32.
• Do abatimento dos Valores já Recolhidos ao Simples
8. Alega a impugnante, ainda que os pagamentos de contribuições previdenciárias
realizadas pela empresa na forma do Simples Nacional devem ser reduzidos dos valores já
pagos com base no valor inicial, havendo reflexo em juros e multas, citando para tanto o
acórdão no 06-31374 de 28 de abril de 2011, expedido pela 5a Turma de Julgamento de
Curitiba.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
13
8.1. E, em que pese o entendimento esposado no acórdão proferido por esta Egrégia 5o
Turma, as contribuições destinadas à Previdência Social, recolhidas na sistemática do
SIMPLES NACIONAL, não podem ser abatidas por falta de expressa previsão normativa.
8.2. A Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 21, § 5o, na redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10/11/2011, estabelece que o CGSN regulará a compensação e
a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante
superior ao devido.
8.3. No tocante ao pedido de compensação dos valores pagos ao Simples Nacional, a Lei
Complementar no 123/2006, em seu art. 21, § 5o, na redação dada pela Lei Complementar
no 139, de 10/11/2011, estabelece que o CGSN regulará a compensação e a restituição
dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao
devido.
8.4. A seu turno, a Instrução Normativa no 900, DOU de 21/12/2008, ao disciplinar a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seu art. 34, § 3o, inciso XV, estabelece que não
poderão ser objeto de compensação os tributos apurados na forma do Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
8.5. A Resolução CGSN no 9, de 03/09/2008, vigente à época do lançamento, prescreve
que:
Restituição
Art. 3o A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional somente poderá solicitar a
restituição de tributos abrangidos pelo Simples Nacional diretamente ao respectivo
ente federativo, observada sua competência tributária.
(...)
§ 3o O crédito a ser restituído poderá, a critério do ente federativo, ser objeto de
compensação com débitos com a Fazenda Pública, desde que relativos tão
somente a valores e tributos não abrangidos pelo Simples Nacional, de acordo com
a legislação de cada ente.
§ 4o Não haverá compensação entre créditos relativos a tributos abrangidos pelo
Simples Nacional, enquanto não houver regulamentação específica por parte do
CGSN.
8.6. Recentemente, com a edição da Lei Complementar no 139/2011, que alterou a Lei
Complementar no 123/2006, foi publicada a Resolução CGSN no 94/2011, que
expressamente revogou a Resolução CGSN no 39/2008 e dispôs nos artigos 116 a 119
quanto à restituição e à compensação. No entanto, há que se registrar que, a teor do
artigo 119 da Resolução CGSN no 94/2011, a possibilidade de compensação de valores do
Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido está
condicionada a um aplicativo a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, que até
este momento, ainda não se encontra.
8.7. A seu turno, a Instrução Normativa no 900, DOU de 21/12/2008, ao disciplinar a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seu art. 34, § 3o, inciso XV, estabelece que não
poderão ser objeto de compensação os tributos apurados na forma do Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, conforme segue:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
14
Art. 44. (....)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (grifei)
8.8. E, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, DOU de 21/11/2012, manteve
as mesmas disposições:
Art. 56. (....)
§ 6 É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
8.9. Por conseguinte, deve ser indeferido o pedido de compensação, na medida que não
existe embasamento legal para atendimento da solicitação, o que não a impede de
buscar, junto à DRF circunscricionante, a restituição de eventuais valores pagos
indevidamente em razão deste sistema de tributação.
8.10. Cumpre ressaltar que a impugnante, no entanto, poderá utilizar do § 12 do artigo 3o
da mesma Instrução Normativa que trata do instituto da restituição, contudo ficando
sujeita à instrumentalização, rito próprio e à apreciação cabível pela área tributária.
8.11. Os pagamentos efetuados segundo as regras do Simples podem ser utilizados para
quitar débitos próprios, mas mediante procedimento específico, observadas a
competência administrativa e as disposições contidas em atos normativos expedidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8.12. Nestes termos, a pretensão da autuada em abater valores das contribuições
previdenciárias, através da compensação de valores recolhidos em guias DARF -
Documento de Arrecadação da Receita Federal para o SIMPLES NACIONAL não encontra
respaldo na Legislação Previdenciária.
• Da Multa Mais Benéfica
9. As contribuições lançadas nos Auto de Infração por descumprimento de obrigação
principal, não foram declaradas em GFIP, o que motivou a aplicação da multa de ofício,
nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
15
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
9.1. Portanto, em relação ao pedido de afastamento da multa aplicada, tem-se que não
pode ser acatado.
9.2. A instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a
Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, resta
impossível o acolhimento da tese de que a multa aplicada, no caso, foi excessiva.
9.3. Cumpre esclarecer, aqui, que os princípios do não confisco e da razoabilidade se
dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tais preceitos quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria,
estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe sobre a matéria.
9.4. E, assim, tendo sido a multa aplicada de acordo com a legislação pertinente -
dispositivos legais retro transcritos, deve ser aqui mantida não havendo que se falar em
seu cancelamento ou redução.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto ao pedido de cancelamento da exclusão do SIMPLES Nacional, por meio do
ADE no 270, de 12/07/2011, de que foi cientificada em 26/08/2011, nada a prover, porquanto e
como bem fundamentado na decisão recorrida, tal discussão não é cabível no presente feito, mas
sim e exclusivamente no âmbito do processo de onde decorreria a confirmação do ato ou a sua
eventual revogação.
Já em relação ao abatimento dos valores já recolhidos ao SIMPLES Nacional, razão
lhe socorre, uma vez que os recolhimentos de mesma natureza realizados no período em que foi
excluída, poderão ser deduzidos caso ainda não tenham sido aproveitados ou restituídos, cujo
entendimento aliás já está assentado neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 76:
Súmula no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à multa de ofício aplicada, também nada a prover. Vale salientar, que
sua incidência à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal a conduta fiscal no particular.
Quanto as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para o
caráter confiscatório da aludida multa aplicada, também nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725273/2011-99
16
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já pacificada, ao teor da
Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Sobre o entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular a exigência
e formalizar o crédito tributário devido, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para determinar a dedução de valores
eventualmente recolhidos na sistemática do SIMPLES Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 996
DF CARF MF
Original